Tribunal: STF
Processo: Rcl 91999
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Brenda da Costa Silva contra decisão proferida pelo relator do  Habeas Corpus n.º 2056365-35.2026.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob fundamento de desrespeito ao decidido no HC 170.825/CE. 
A parte reclamante narra que 
“A decisão executória impugnada indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto e sustou cautelarmente o regime semiaberto domiciliar sob o argumento de que a Reclamante teria cometido reiteradas violações às condições impostas pelo monitoramento eletrônico.
Contra essa decisão foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, no qual a defesa demonstrou que as supostas violações correspondiam, em sua maioria, a deslocamentos para aquisição de alimentos, medicamentos e outras necessidades básicas da família.” (e-doc. 1)
Sustenta que a decisão proferida nos autos HC nº 2056365-35.2026.8.26.0000, que indeferiu a liminar e entendeu que o habeas corpus seria incabível em substituição ao agravo em execução, deixou de enfrentar o ponto central da impetração, que versa sobre a incompatibilidade da regressão cautelar com os parâmetros constitucionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal no HC 170.825/CE.   
Nesse sentido, alega a ocorrência de afronta direta ao decidido no HC 170.825/CE, visto que o precedente em questão reafirmou que a proteção à mulher mãe não comporta interpretações restritivas baseadas em juízos morais ou avaliações subjetivas do magistrado.
Por fim, requer 
“[o] recebimento da presente Reclamação Constitucional. 
Requer-se a concessão do pedido liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão que sustou cautelarmente o regime semiaberto domiciliar da Reclamante, até julgamento final desta Reclamação. 
Ao final, requer-se o julgamento procedente da Reclamação para cassar a decisão impugnada, determinando que outra seja proferida em estrita observância ao entendimento firmado no HC 170.825/CE do Supremo Tribunal Federal, determinando a flexibilização das regras da prisão domiciliar com a retirada do monitoramento eletrônico.”

É o relatório. Decido. 
A presente reclamação não merece prosperar
Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização do referido vício.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”

Ao examinar os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação, porquanto a reclamante aponta como paradigma o Habeas Corpus 170.825/CE, que não é dotado de efeito vinculante e de eficácia erga omnes, tratando-se de processo subjetivo, do qual a reclamante não fez parte.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com eficácia tão somente inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 22252 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 7.12.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 478.410. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 20821 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.08.2015)

“Agravo regimental na reclamação. Paradigma de caráter subjetivo. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não tenha figurado como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, visando fazer subir, per saltum, a matéria à análise desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 4487, de minha relatoria, DJe 05.12.2011)

Ademais, conforme consolidado no repertório jurisprudencial da Corte “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).
Como se vê, não opera a reclamação como sucedâneo recursal que viabilize o conhecimento da questão per saltum.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente